Tribunal: TCU
Processo: 006.679/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível descumprimento de determinações do TCU pelo Município de Exú/PE sobre aplicação de recursos de precatório do Fundef para pagamento de profissionais do magistério

Inteiro teor:
Acórdão 6896/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.679/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Exu - PE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.